Tribunal: TJBA
Processo: 8007308-07.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007308-07.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEBIO SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIO KLINGER SANTOS CHAVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE MÉDICO ESPECIALISTA. REJEIÇÃO. ESPECIALIDADE MÉDICA QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA PROVA PERICIAL. DII FIXADA EM JULHO DE 2024. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DESDE, NO MÁXIMO, NOVEMBRO DE 2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. DOENÇA DEGENERATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença de improcedência em ação de concessão de benefício por incapacidade. Segurado mecânico com patologias lombares alega incapacidade desde 2012. Perícia judicial fixou DII em julho de 2024. Último vínculo empregatício encerrado em novembro de 2012.

II. Questão em discussão

Preliminarmente, se a ausência de perito especialista invalida o laudo;
no mérito, se o apelante detinha qualidade de segurado na DII.

III. Razões de decidir

Em relação à preliminar de nulidade da sentença, tem-se que a especialidade médica não é pressuposto de validade da perícia, bastando capacitação técnica do perito (art. 465 do CPC; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2186864/SP).

No mérito, a DII foi fixada em julho de 2024, quando o apelante já havia perdido a qualidade de segurado há mais de oito anos, considerado o esgotamento do período de graça máximo em novembro de 2015 (art. 15, II, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/1991).

Diagnóstico médico não se confunde com incapacidade laborativa. Auxílio-acidente indevido por ausência de qualidade de segurado e por tratar-se de doença degenerativa.

I
V. Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
.

Tese: 1) A especialidade médica não constitui pressuposto de validade da prova pericial; 2) A perda da qualidade de segurado obsta a concessão de benefício por incapacidade, ainda que demonstrada incapacidade em período posterior; 3) Doença degenerativa não enseja auxílio-acidente.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
Arts
. 85, § 11, 371, 465 e 479 do CPC;
arts
. 15, II, §§ 1º e 2º, 42, 59, e 86 da Lei nº 8.213/1991.

Jurisprudência: STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 2186864/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 11/03/2024, DJe 02/04/2024; STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 2464187/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 14/10/2024, DJe 17/10/2024; TJ-MG – Apelação Cível 5000519-76.2022.8.13.0325, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 27/11/2024, DJ 28/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007308-07.2024.8.05.0256
, em que figuram como apelante CLEBIO SOARES DE OLIVEIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA